Tribunal: TJMT
Processo: 1020262-33.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR LUIS DE JESUS - CPF: 026.782.451-36 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020262-33.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente:

ALMIR LUIS DE JESUS

Recorrido:

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI). ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO PRESENCIADO PELO AUTOR. LESÕES PSICOLÓGICAS DECORRENTES DE EVENTO PÓS-TRAUMÁTICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais que, segundo o autor, são provenientes do evento pós-traumático em que o autor presenciou o óbito de dois colegas de profissão em razão da ausência de utilização de EPI.

2.

In casu,
como toda a situação decorreu da ausência de utilização de equipamentos de EPI, e levando em consideração o risco à vida e à ocorrência de sequelas mais graves, por certo que a vítima sofreu um abalo emocional considerável, com todos os transtornos e os abalos psíquicos daí decorrentes.

3.

O abalo oriundo do acidente é suficiente a ensejar a reparação a título de danos morais, uma vez que os fatos geraram estresse pós-traumático e abalos psíquicos que, por certo, refogem da normalidade.

4.

Neste contexto, tendo em vista a finalidade pedagógico-punitivo da condenação, tenho que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – quantia que se revela adequada para amenizar o sofrimento que o acidente causou à autora, sem causar enriquecimento ilícito, e que, também, servirá de alerta para o ente público e os seus agentes, a fim de evitar a ocorrência de outros acidentes semelhantes.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Almir Luis de Jesus em face do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Em síntese, o autor informa que é eletromecânico concursado, vinculado a empresa demandada. Aduz que no dia 12/04/2021 ao se deslocar com outros colegas de trabalho para realizar os reparos em uma subestação presenciou um grave acidente laboral ocorrido em virtude do não fornecimento de equipamento de proteção individual pelo demandado, o que resultou na morte de dois colegas de trabalho. Informa que após presenciar os fatos desenvolveu transtorno pós-traumático, tendo que se submeter a tratamento médico e se afastar de suas atividades. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Declarada a revelia da parte demandada, os pedidos autorais foram julgados improcedentes se insurgindo o autor em face dessa decisão.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais que, segundo o autor, são provenientes do evento pós-traumático em que o autor presenciou o óbito de dois colegas de profissão em razão da ausência de utilização de EPI.

Pois bem. A indenização buscada com fulcro no art. 186 do CC, é de direito comum, admitida expressamente pelo art. 7º, inc. XXVIII, da Constituição Federal.

Em se cuidando de responsabilidade com base na legislação civil exige-se a análise dos seus pressupostos básicos: ação ou omissão (dolo ou culpa), liame causal e resultado de dano, perfeitamente aqui configurados.

No caso em análise,
esclareço que, em regra, a responsabilidade civil dos municípios é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Do exame da prova constante dos autos, verifica-se que a reclamada se descurou na proteção dos empregados, uma vez que não forneceu os EPIS necessários, o que ensejou a morte dos colaboradores.

Ora, diante de tais constatações, não há como afastar o nexo causal entre o evento pós-traumático sofrido pelo autor e a omissão da demandada em assegurar a proteção necessária aos seus servidores.

Além disso, incumbia à reclamada provar que disponibilizou os meios e instrumentos necessários para que os funcionários realizassem com segurança o serviço em área sabidamente perigosa.

Assim, a reclamada é responsável pela reparação dos danos extrapatrimoniais postulados na inicial, mormente porque o transtorno estresse pós-traumático causador de intenso sofrimento à vítima restou caracterizado inclusive pelo laudo juntado no id nº 134413167 informando que após os fatos o autor ficou
“nitidamente alterado e traumatizado com o acontecido”.

In casu,
como toda a situação decorreu da ausência de utilização de equipamentos de EPI, e levando em consideração o risco à vida e à ocorrência de sequelas mais graves, por certo que a vítima sofreu um abalo emocional considerável, com todos os transtornos e os abalos psíquicos daí decorrentes.

O abalo oriundo do acidente é suficiente a ensejar a reparação a título de danos morais, uma vez que os fatos geraram estresse pós-traumático e abalos psíquicos que, por certo, refogem da normalidade.

Assim, evidenciado o dano moral, resta quantificá-lo.

É notório que, para a sua estipulação, não existe um critério objetivo no nosso sistema jurídico-legal, de modo que a indenização deve compensar a dor e a humilhação sofridas pelo ofendido, bem como observar a sua atividade e condição social e econômica. Afora isso, deve representar um ônus ao patrimônio do ofensor, para que cesse a repetição de atos ofensivos a dignidade humana.

Há que se ter em conta, ainda, seu poder de inibição, ou seja, seu caráter preventivo e punitivo, a desencorajar reincidências do ofensor no violar do bem e direito de outrem. Enfim, o arbitramento da indenização por dano moral deve ser pautado por critérios que não impliquem em enriquecimento do lesado e, por outro lado, não pode ser tão ínfimo que se torne irrisório para o causador.

Em realidade, o juiz, para fixar o dano moral, deve orientar-se por critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, já que o escopo é apenas o de mitigar o sofrimento, minimizar os efeitos da lesão e não eliminar o dano, porque este, uma vez perpetrado, torna-se irreversível.

Neste contexto, tendo em vista a finalidade pedagógico-punitivo da condenação, tenho que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – quantia que se revela adequada para amenizar o sofrimento que o acidente causou à autora, sem causar enriquecimento ilícito, e que, também, servirá de alerta para o ente público e os seus agentes, a fim de evitar a ocorrência de outros acidentes semelhantes.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por
ALMIR LUIS DE JESUS, ante a sua
tempestividade, e no mérito DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de condenar o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente, a contar desta data, conforme a variação do IPCA-E e acrescida de juros moratórios, nos índices aplicáveis à oficiais da caderneta de poupança, a partir do evento danoso, com base nas Súmulas nº 362 e 54 do STJ.

Sem incidência de sucumbência, diante do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022